Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO À TERRACAP, MEDIANTE LICITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAMENTO, EM FACE DA EPIDEMIA DO COVID-19. SENTENÇA QUE FUNDAMENTOU A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RÉPLICA E DOCUMENTO, CUJA MANIFESTAÇÃO NÃO FOI OPORTUNIZADA À COMPANHIA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL CARACTERIZADAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 437, §1o, DO CPC E ARTIGO 5o, LIV, DA CASSAÇÃO DA R. SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.
1. Se a r. sentença monocrática, para julgar procedente o pedido formulado na inicial, se valeu do conteúdo da réplica e documento com ela juntado, ficou caracterizado o cerceamento de defesa e a afronta ao devido processo legal, em violação aos artigos 437, §1o, do CPC e artigo 5o, LIV, da CF. Preliminar de nulidade da r. sentença acolhida.
2. Diante da impossibilidade de apreciação do feito, em decorrência da nulidade constatada, a r. sentença deve ser cassada, com o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que a parte ré seja intimada a se manifestar sobre a réplica e o documento juntado, e o processo tenha seu regular prosseguimento.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido.